Tribunal: TJMT
Processo: 1068676-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068676-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDA MENDES DA SILVA COSTA - CPF: 326.180.341-04 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, no caso em concreto o contrato realizado pelas partes tem o caráter temporário, sendo devido as verbas como FGTS. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE DECLARAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO BEM COMO COBRAR VERBAS TRABALHISTAS (FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SERVIDOR DA REDE
MUNICIPAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL EM QUE NÃO OCORRERAM PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado manejado por mãe de servidor falecido que havia sido contratado para exercer as funções de Agente Operacional de Saúde, sob os auspícios da norma do art. 18 do Código de Processo Civil.

2.

Sentença que julgou improcedente a demanda em pretendia a condenação do ente municipal em verbas salariais (
fgts, férias e terço constitucional
), sob o fundamento de que inexistiram prorrogações/renovações sucessivas.

3.

Análise dos documentos que instruem os autos permite afirmar que não ocorreram prorrogações/renovações sucessivas.

4.

Conforme tese firmada no julgamento do RE 1066677, que gerou o Tema 551, o STF decidiu que “s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5.

Caracterizada a necessidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, haja vista a função para a qual fora contratado o servidor, qual seja, Agente Operacional de Saúde.

6.

Tendo a contratação observado o prazo máximo de contratação (
in casu
, quatro anos) previsto na Lei Municipal Nº 4.424/2003, não se vislumbra qualquer irregularidade na contratação, sendo, portanto, indevidas as verbas salariais pretendidas.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R
E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
im
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...]

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

[...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que está provado o desvirtuamento dos contratos, centrando seus argumentos na existência de renovações sucessivas, e combatendo que tenha ocorrido situações temporárias de excepcional interesse público, pugnando, assim, pelo provimento do inominado para julgar procedentes os pedidos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada deve ser
reformada para deferir seja feito pagamento referente ao FGTS, férias e terço constitucional referente ao período de 2017 a 2021.

Sem razão a parte Recorrente.

Com efeito, análise do conjunto probatório dos autos permite constatar que no caso dos autos não houve prorrogações e/ou renovações sucessivas na relação contratual.

O filho da Recorrente, Sr. Rodolfo Silva da Costa, fora contratado para exercer as funções de Agente Operacional de Saúde (Id 173180153), tendo sido admitido em 18/09/2017 e exonerado em 03/09/2021.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
im
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, em virtude de não reconhecer a nulidade dos contratos em voga, posto que em tese não seriam de renovação sucessiva.

A legislação incidente sobre os fatos, Lei Municipal Nº 4.424/2003, em cuja epígrafe consta “
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL OR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
”, sendo, pois, o diploma legal que objetiva atender necessidade temporária de excepcional interesse público pelos órgãos da Administração Municipal direta e indireta (autarquias e fundações públicas), preceitua no art. 2º, quais são as situações e/ou atividades em que é inerente a existência de interesse público, encontrando-se no inciso IV, os serviços na área da saúde. Cito:

Art. 2º
Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II –
combate
a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV –
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c)
serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

Já no que diz com a duração das contratações para que o Município possa fazer frente à necessidade temporária de excepcional interesse público, o parágrafo único do artigo 4º do mesmo diploma citado estabelece que as contratações temporárias possam perdurar por até 04 (quatro) anos. Transcrevo:

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único.
Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I –
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II–
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III
–
até 4 (quatro) anos
, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.

(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Ora, a contratação do servidor não ultrapassou o prazo de 04 (quatro) anos, de modo que não se descortina qualquer irregularidade na contratação.

Convém ter claro que a regra é a de que os servidores temporários não fazem tem direito ao décimo terceiro salário nem a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, exceto (i) se houver expressa previsão legal e/ou contratual
ou
se houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

É o que ficou decidido pelo Pretório Excelso ao julgar a questão no Tema 551, com repercussão geral, portanto, vinculativa a todos os órgãos jurisdicionais (CPC, Art. 1.039).

Portanto, diante da regularidade da contratação, não são devidas as verbas salariais pretendidas.

Isso, porto, conheço do recurso, pois cabível, regular e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença.

Custas e honorários de 10% (dez por cento) pela Recorrente, obrigação que suspenso por ser beneficiária da gratuidade da Justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024